Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A, em face à sentença que julgou extinto o processo, por falta de interesse processual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de PAULO FRANCISCO MACHADO. O autor requereu a desistência do recurso de apelação (ID. 37471975). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008